Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746989-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO GALIMBERTI NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WS Comércio de Brinquedos e Serviços LTDA-ME em face da r. decisão (ID 73112767 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Marcelo Galimberti Nunes, retificou o decisum anterior, acolheu a impugnação do devedor e promoveu o desbloqueio de R$ 13.445,42 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) na conta poupança do Agravado. A Agravante/Exequente, por meio da petição de ID 22019167), informou a juntada de termo de acordo nos autos principais e requereu a desistência do presente recurso. O instrumento de transação firmado entre as partes foi homologado pelo d. Juízo de 1o grau, no dia 9/12/2020 (ID 79284645 dos autos principais). Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator